Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0726090-03.2021.8.07.0000 Agravante(s) SIMÃO CORREIA FRANCA Agravado(s) DANIELL PINHO AMORIM Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé, formulado pelo agravado em contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora